Tribunal: CARF
Processo: 10880.940497/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940497/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CAPRICÓRNIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. UTILIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.
Em sede de restituição ou compensação, verificada a inexistência do direito
creditório pleiteado por sua prévia utilização para fins de compensação de
débito diverso, é de se negar o reconhecimento e homologação pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 40 a 44, de número
26040.84149.200814.1.3.04-8447, analisada em sede de Despacho Decisório de e-fls. 45 e
48/49, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado, por se ter verificado que o alegado pagamento indevido ou a maior houvera
sido integralmente utilizado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
12/08/2015 (e-fls. 46/47), apresentou, em 04/09/2015 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade
de e-fls. 02/03 e anexos, onde, em síntese, se limitava a argumentar que os créditos utilizados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940497/2015-81
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940497/2015-81

encontravam-se disponíveis no sistema-corrente da Pessoa Jurídica, conforme extratos obtidos
junto à Receita Federal do Brasil.
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
04/12/2015, o Acórdão DRJ/REC no. 11-51.597, de e-fls. 52 a 57, onde se julgou improcedente a
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
PRÉVIA.
SALDO
RECONHECIDO.
DECISÃO
RECORRIDA ACERTADA.
O recolhimento a partir do qual teria se originado o crédito pretendido
foi utilizado em quase sua totalidade para liquidar débito confessado em
DCTF e para liquidar débito confessado em Dcomp transmitida
anteriormente àquela objeto dos autos. Tendo a autoridade
administrativa reconhecido o saldo existente do crédito após as
mencionadas utilizações, resta considerar irretocável a decisão
recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04/11/2016 (cf. e-fl. 360), a
contribuinte já havia apresentado, em 19/01/2016 (cf. e-fls. 314/315), Recurso Voluntário de e-
fls. 60 a 70 (317 a 327) e anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão
recorrida, em breve síntese:
a) Argumenta que, embora tenha havido informação de que o crédito teria sido
pleiteado em Dcomp anterior (n°. 09103.471016.020311.1.3.04-5067), não consta dos autos
qualquer informação de que esta Dcomp tenha sido homologada ou expressamente rejeitada pela
Receita Federal do Brasil, razão pela qual não se pode falar em pleito de utilização dúplice de
um mesmo crédito tributário para efeito de compensação;
b) Entende que se o próprio sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, no
momento do envio da Dcomp n°. 26040.84149.200814.1.3.04-8447, não impediu o envio da
informações/declarações, fica evidenciado que era porque, nos próprios sistemas da Receita
Federal do Brasil, não havia qualquer outro pedido anterior relativamente ao mesmo crédito
tributário;
c) A seguir, retoma a argumentação de que o direito creditório alegado constava
de relatório tributário fornecido pela própria Receita Federal do Brasil, extraído do sistema
conta-corrente (SINCOR), onde constava como disponível o crédito tributário que foi objeto do
Pedido de Compensação, ou seja, onde se demonstrava a existência do direito creditório que se
discute. Cita, a seguir jurisprudência oriunda do STF (RE 673.707) onde se garantiu o acesso ás
informações constantes do referido sistema SINCOR a determinado sujeito passivo;
d) Defende que, frente ao extrato, não pode a Receita Federal do Brasil se furtar
ao reconhecimento do crédito compensável, pois, pelo emitido, ela necessariamente se obriga
para com o teor das informações constantes no documento, no caso, as informações de crédito
disponível constantes no extrato Sincor.;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940497/2015-81

e) Cita o teor do art. 5o., inciso XXXIII, da CRFB, os arts. 6o. II e 32, I, ambos da
Lei no. 12.527, de 2011, para defender que: a) a informação por meio do extrato Sincor é
autêntica e verdadeira, representando, no caso, a existência de crédito utilizável em favor do
contribuinte destinatário da informação e, ainda, que b) tal extrato tem o dever de conter
informações corretas, completas e precisas, sob pena de responsabilidade do órgão público;
f) Assim, deduz a tese de que tal situação (obrigatoriedade do fornecimento da
informação, aliado à necessária veracidade e autenticidade do declarado pela Receita Federal do
Brasil) tem o condão de “garantir o exercício do direito de creditamento”. Por fim, cita a
necessidade de reconhecimento do extrato Sincor pela Receita Federal do Brasil, á luz do
disposto no art. 219, I do CPC.
g) Resumidamente, reitera o entendimento no sentido de que, como a recorrente
possui o Extrato Sincor e nele constava expressamente a disponibilidade do valor objeto da
Dcomp discutida, a Receita Federal do Brasil não poderá questionar a existência de tais créditos,
a despeito de eventuais dúvidas do contribuinte em relação à sua própria escrituração.
h) Entende que, diante de tal situação, e acrescida da força declaratória fixada em
lei para o teor do Extrato Sincor, fica evidente a inquestionabilidade do conteúdo do Extrato
Sincor e dos créditos nele apontados, sendo que, por conta desta força normativa, o Extrato
Sincor prevalece sobre quaisquer outros informes existentes no momento, pois se trata de uma
declaração expressa do órgão público (Receita Federal do Brasil) no sentido de que existe crédito
em favor do contribuinte.
i) Logo, como foi apontado como disponível o crédito em favor da recorrente, ela
pôde utilizá-lo e por isso não poderia ter sido obstado sua compensação via DComp.
Requer, assim, integral reforma do julgamento proferido em 04 de dezembro de
2015, para reconhecer o direito a compensação da recorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04/11/2016 (cf. e-fl. 360), a
contribuinte já havia apresentado, em 19/01/2016 (cf. e-fls. 314/315), Recurso Voluntário de e-
fls. 60 a 70 (317 a 327) e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Assim, estabelecem o art. 170, caput do CTN e o art. 74, caput, §§1o. e 2o. da
Lei no. 9.430, de 1996:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940497/2015-81

na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
7. Condiciona o legislador, assim, a extinção do débito à sua ulterior
homologação, a qual, por sua vez, necessariamente envolve prévia verificação de liquidez e
certeza do direito creditório utilizado para fins da extinção tencionada.
8. Feita tal digressão, o que se nota, no caso dos presentes autos é que,
contrariamente ao afirmado pela Recorrente, há comprovação expressa, constante de e-fl. 56 do
Acórdão recorrido, no sentido do saldo de pagamento a maior pleiteado ter sido utilizado em
25/03/2015, para extinção de débitos em outra Declaração de Compensação anterior á objeto do
presente litígio (de número 09103.47016.020311.1.3.04-5067) , daí não havendo que se falar, à
luz do que emana dos autos, em existência de qualquer direito creditório oriundo daquele
pagamento passível de ser utilizado na DComp aqui sob análise.
9. A partir do acima exposto, cediço que os fatos de: a) se ter permitido a
transmissão da DComp aqui em discussão com a utilização de direito creditório já utilizado em
DComp anterior ou b) existir extrato de e-fl. 183, onde era apontado saldo disponível referente
ao pagamento a maior que se alega (note-se, porém, que o extrato é de 12.08.14, anterior à
homologação da DComp 09103.47016.020311.1.3.04-5067, anexada à e-fl. 56), não são capazes
de afastar a comprovação de inexistência do direito creditório que se busca utilizar (de e-fl. 56),
sob pena de, em se entendendo de forma diversa, se estar a validar a ilícita utilização de um
mesmo direito creditório para a extinção de dois débitos distintos, caracterizando enriquecimento
ilícito do sujeito passivo às custas do Erário.
10. De forma plenamente consistente com a conclusão acima, todo o arcabouço
jurisprudencial utilizado pela Recorrente em seu recurso (art. 5o., inciso XXXIII, da CRFB, os
art. 6o. II e 32, I, ambos da Lei no. 12.527, de 2011 e art. 219, I do CPC) tão somente se
manifesta no sentido de: a) conceder acesso ou b) garantir veracidade à elementos como de e-fl.
183, quando produzidos pela Administração.
11. Nota-se que em nenhum momento tais dispositivos legais estabelecem o
caráter declaratório e temporalmente imutável (“inquestionável”) sugerido pela contribuinte a
extratos de sistemas internos da Administração Tributária, muito menos, reitere-se, quando se
está a cogitar de alegada possibilidade de utilização de um único direito creditório por duas
vezes, para extinguir débitos distintos, o que contraria qualquer interpretação legalmente correta
possível do instituto de compensação tributária e, mais, viola o princípio basilar maior que deve
reger a relação Fisco-Contribuinte, qual seja, a boa-fé objetiva.
12. Assim, uma vez inexistente o direito creditório alegado, por força de sua
utilização anterior em homologação de declaração de compensação pela Administração
Tributária (conforme comprovado nos autos, através do demonstrativo de e-fl. 56), entendo que
não há como se sustentar qualquer tipo de “garantia do exercício do creditamento” ou seja, de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940497/2015-81

“garantia de utilização em duplicidade”, por força de extrato do sistema Sincor anterior à referida
homologação, como quis fazer crer a Recorrente.
13. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
ratificando-se a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital